Tribunal: TJMT
Processo: 1024599-05.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024599-05.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DYONI TOSHIO TRETTEL HATAQUEIAMA - CPF: 011.448.911-40 (RECORRIDO), HENRIQUE ONOFRE FERREIRA - CPF: 037.606.921-09 (ADVOGADO), MARCELA GODOI TRETTEL - CPF: 027.379.851-02 (RECORRIDO), LABORATORIO CARLOS CHAGAS LTDA - CNPJ: 15.009.798/0001-00 (RECORRENTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1024599-05.2020.8.11.0001

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS LTDA

Recorrido:

DYONI TOSHIO TRETTEL HATAQUEIAMA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/03/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EXAME DE SEXAGEM FETAL – ERRO NO RESULTADO – ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO LABORATÓRIO POR DANOS MORAIS SOFRIDOS PELOS AUTORES – NÃO CONSTATAÇÃO – INFORMATIVO DE MARGEM DE ERRO – SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constatando-se prova nos autos, com assinatura do próprio Autor, de que o mesmo foi cientificado da margem de erro de 1% no resultado do exame, portanto, não há que se falar em ato ilícito do laboratório.

Não havendo comprovação da conduta ilícita do Reclamado é caso de improcedência da ação.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que determinou ao
Reclamado pagamento de dano moral pelo resultado errado de sexagem fetal, feito de laboratório.

O Recorrente em suas razões recursais, alegou não ter cometido qualquer ato ilícito, tendo em vista que procedeu com as cautelas devidas, submetendo a Autora a exame de sexagem fetal, alertando-a ainda sobre a existência da margem de erro de 1%. Pugnou ao final pela improcedência da ação.

A parte Reclamante rebateu as razões apresentadas pugnando ao final pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

1-Indefiro o pleito de retirada da pauta virtual formulado pelo recorrente, diante do resultado do julgamento, sem prejuízo, valendo-me dos princípios da celeridade e simplicidade que norteiam os Juizados Especiais;

2-Incialmente, não há que se falar em cerceamento de defesa, tendo em vista se tratar de provas exclusivamente documentais, não havendo qualquer necessidade de oitiva de testemunhas, portanto, superada a preliminar.

Trata-se de ação de indenização por danos morais, onde os Autores, recebeu resultado errado de sexagem fetal, o qual lhe provocou grande abalo psicológico, tendo em vista a realização de chá revelação com resultado errado, e ainda, a possibilidade de o bebê ter problemas de má formação.

Após detida análises dos autos, verifico que o Reclamante foi devidamente cientificado da margem de erro do exame de sexagem, aportando aos autos documento devidamente assinado pela Autora.

A ressalva ainda vem descrita em nota de rodapé do resultado do exame de sexagem, e apesar de provocar abalo psicológico, por imaginar qualquer problema de má formação no feto, o resultado de 100% de certeza no exame de sexagem nunca lhe foi garantido.

Neste sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MATERIAL E MORAL - ERRO MÉDICO – EXAME DE SEXAGEM FETAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AUTORA DE QUE O EXAME NÃO INDICA 100% DE CERTEZA – DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO – AUSÊNCIA DE PROVA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA IMPROCEDENTE – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO

(TJSP; Apelação Cível 0003771-28.2011.8.26.0510; Relator (a): Lucila Toledo; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro de Rio Claro - 2ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2015; Data de Registro: 27/05/2015)

Temos que tratar a realização de exames com muita seriedade, sendo que, nenhum exame tem margem de 100% de certeza, de onde, no caso dos autos o mero dissabor do resultado impreciso, existindo margem de erro mínima, sem causar nenhum problema ao interessado, não sendo um exame que tenha causado a omissão de uma doença grave, atrasando o tratamento, colocando a pessoa em risco e sim de um exame de um momento de alegria de um filho, cujo sexo queria se saber de forma antecipada, de onde, em momento posterior, sanado o erro, sem maiores problemas, de onde a certeza de 100%, sem margem de erros, o interessado não encontrará em nenhum lugar do mundo.

Desta feita, não havendo conduta ilícita do Reclamado é caso de reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil/2015.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023